Tribunal: TJSP
Processo: 4007507-33.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Cozinheira – Doenças ocupacionais – Males colunares e tendinite – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, em relação aos males em coluna cervical – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da

Ementa:
Acidente do trabalho – Cozinheira – Doenças ocupacionais – Males colunares e tendinite – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, em relação aos males em coluna cervical – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 / 539.520.951-0, alta médica relativa aos males em coluna cervical, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação da autora, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4007507-33.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
BEATRIZ MARQUES DE ALMEIDA SANTOS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
2
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019
Apelante: BEATRIZ MARQUES DE ALMEIDA SANTOS
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Americana
Voto no 13.217
Acidente do trabalho – Cozinheira – Doenças ocupacionais
– Males colunares e tendinite – Benefício acidentário –
Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, em relação aos males em coluna
cervical – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época
do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário
concedido administrativamente, NB 31 / 539.520.951-0,
alta médica relativa aos males em coluna cervical,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação da
autora, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 105/108, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Beatriz Marques de Almeida Santos
contra o Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformada, recorre a autora (fls. 110/122), buscando a
inversão do resultado. Preliminarmente, alega nulidade da r. sentença, postulando a
conversão do julgamento em diligência para a realização de novo exame pericial,
visando à comprovação do nexo causal, eis que se insurge contra a conclusão do
experto que confeccionou o laudo. Entende que o laudo pericial é inconclusivo e
contraditório, uma vez que o perito não descartou e nem confirmou o nexo causal, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
3
que, desse modo, o julgamento deveria ter sido convertido diligência, como já
entendido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em situação semelhante. No
mérito, sustenta, em síntese, que o nexo causal restou comprovado nos autos por
meio das outras provas documentais juntadas, não tendo o INSS produzido qualquer
prova no feito, o que evidencia a veracidade das alegações da autora. Salienta que a
obreira exerceu a função de cozinheira, sendo que tal atividade enseja carga de
esforço físico repetitivo e excessivo pela exigência do trabalho realizado, eis que
manuseia peso para preparar as refeições e servir, lidando com panela e outros
utensílios pesados, além de limpar o local de trabalho e ter que se agachar e se
levantar com frequência. Afirma que a repetição de atos e o excesso de esforço no
trabalho causaram danos físicos à autora, sendo acometida por sequelas definitivas
na coluna e tendinite. Menciona que em 2007 foi acometida por séria tendinite, com
sugestão médica de mudança de função, o que não ocorreu, agravando ainda mais os
problemas de saúde da autora, e que, em 2009, foi constatada leve lordose e pequena
hérnia discal, e, a partir de então, sua situação clínica começou a agravar, sendo
constada limitação da coluna cervical e grave comprometimento da coluna.
Menciona que, posteriormente, sofreu acidente de trabalho durante a realização de
suas tarefas, tendo que se submeter a procedimento cirúrgico Artoplastia cervical
nível C5-C6, com implante de dispositivo de disco cervical artificial. Ressalta que,
por conta do acidente de trabalho sofrido, houve limitação permanente, com
limitação da coluna cervical em amplitude de movimento, conforme parecer médico
juntado aos autos. Afirma que por conta do acidente de trabalho, além da tendinite
adquirida no exercício da função, se encontra com sequelas definitivas, transtornos
nos discos cervicais com mielopatia, limitação da coluna cervical em amplitude de
movimento dentre outras sequelas, todas decorrentes do acidente de trabalho, sendo
que as doenças geradas pelo labor junto ao Município. Salienta que tais sequelas
impedem a obreira de realizar suas funções habituais de cozinheira, onde é
necessário o emprego de intenso esforço físico, sendo que o laudo pericial não
descartou o nexo causal, deixando dúvidas com relação à ligação ou não das
sequelas com as atividades laborativas desenvolvidas pela autora. Aduz que, ainda
que o laudo pericial deixe eventual lacuna quanto ao nexo causal, o magistrado não
está adstrito ao laudo, sendo que os demais documentos comprovam que os
problemas cervicais foram adquiridos após a autora sofrer acidente de trabalho e se
submeter à cirurgia. Ressalta que o benefício pretendido é de auxílio-acidente,
conforme artigo 86 da Lei 8.213/91, e que o laudo pericial confirma os problemas
cervicais da autora, havendo redução de sua capacidade laborativa para a atividade
habitualmente exercida, sendo devido o benefício independentemente do grau da
sequela, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do C. STJ e decisões
mencionadas no recurso. Requer assim, caso persista dúvida quanto ao nexo causal,
seja convertido o julgamento em diligência, determinando a renovação da prova
pericial, ou que seja reformada a r. sentença, julgando procedente a ação, sendo
certo, segundo sua ótica, que existe nexo causal e incapacidade laboral que
suportaria a procedência do pedido. Tece considerações a respeito da matéria e
menciona jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões
(fls. 127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
4
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/04/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 131/136, determinando a renovação da prova pericial e a expedição de
ofício à empregadora, uma vez que, apesar de constatada pela perícia a existência de
incapacidade parcial e permanente, o laudo pericial restou inconclusivo em relação à
caracterização ou não do nexo causal, não constando a análise da atividade
laborativa desenvolvida, e o perito deixou também de se manifestar a respeito da
alegada tendinite, restando assim dúvidas e lacunas que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de fls. 131/136).
A autora juntou documentos, como cópias de sua CTPS (fls.
173/178), Certificado de Reabilitação Profissional do INSS (fls. 148, datado de
09/03/2012), cópia de laudo pericial realizado junto à Justiça do Trabalho (fls.
152/165), cópias de documentos médicos (fls. 166/172), dentre outros (fls. 147/180).
A Prefeitura Municipal de Americana, empregadora, juntou
documentos a fls. 183/199, como cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP, fls. 184/187), cópia do Decreto Municipal 10.270/2013 (fls. 189/196), e
certidão, que esclarece que a obreira, admitida em 12/07/2006, ocupou o cargo de
cozinheira, que em 12/03/2012 foi reabilitada para a função de auxiliar de
escriturário, e que atualmente desempenha a função de encarregada de serviços II,
cargos regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contribuindo para
o Regime Geral da Previdência Social (fls. 197).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
201/204).
A autora concordou com o último trabalho pericial (fls. 207).
O INSS não se manifestou sobre a última perícia (fls. 211).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O
recurso
da
autora preenche
os
pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve
reduzida a sua capacidade laborativa, em decorrência de males colunares e tendinite,
por esforços repetitivos (LER / DORT), males esses advindos das condições de
trabalho a que a obreira estava submetida em suas funções de cozinheira, junto à
Prefeitura Municipal de Americana (conforme cópia da CTPS, fls. 175). A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente,
e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Não consta do processo Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT), sendo oportuno lembrar que a obreira esteve em gozo de benefício
de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 17/04/2009 a 02/09/2009,
número de benefício NB 31 / 535.297.802-4 (fls. 43), com diagnóstico CID M 51,
“Outros transtornos de discos intervertebrais” (fls. 43), de 10/12/2010 a
11/03/2012, número de benefício NB 31 / 539.520.951-0 (fls. 44), com diagnóstico
CID M 50, “Transtornos de discos cervicais” (fls. 44), de 04/08/2012 a 28/08/2012,
número de benefício NB 31 / 552.700.830-4 (fls. 45), também com diagnóstico CID

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
5
M 51, “Outros transtornos de discos intervertebrais” (fls. 45), e de 18/09/2012 a
08/02/2013, número de benefício NB 31 / 553.664.713-6 (fls. 46), com diagnóstico
CID F 41-2, “Transtorno misto ansioso e depressivo” (fls. 46). Consta certificado
de reabilitação profissional da autora pelo INSS, datado de 09/03/2012 (fls. 148).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. de fls.
75/83, a autora narrou ao perito que começou a sentir dores no membro superior
direito em 2008, com posterior diagnóstico de hérnia de disco cervical em 2009,
realizando cirurgia em 2010, permanecendo afastada até 2012, quando foi
reabilitada pela Previdência em outra função, como auxiliar de escritório. A obreira
alegou queixas de dores na região lombar e cervical, dificuldades em movimentar o
pescoço, não conseguindo ficar muito tempo em posição sentada e de pé, e
tampouco carregar peso (fls. 76).
O perito constatou, em exame físico, a presença de limitação
de movimentos colunares, com “Amplitude dos movimentos ativos de flexão,
extensão, lateralização e rotação da coluna cervical com limitações” (fls. 78),
diagnosticando o experto que “a Autora apresenta quadro compatível com
Discopatia Crônica Degenerativa das Colunas Cervical e Lombar, tratada
cirurgicamente a cervical, evidenciando uma Incapacidade Parcial e Definitiva
para as atividades laborativas na data desta perícia” (fls. 79).
Entretanto, no que diz respeito à origem ocupacional das
doenças, asseverou o perito que “Não há como se afirmar em nexo com suas
atividades laborativas, em tratando-se de doença degenerativa multicausal que
acomete na Autora tanto a coluna cervical quanto a lombar” (fls. 79).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito, quanto à
consolidação das moléstias, que se trata de “Doença estabilizada” (fls. 80), tratando-
se de incapacidade definitiva (fls. 83).
Concluiu o perito que “O exame pericial foi realizado em
boas condições técnicas e, diante da materialidade das provas, conclui-se que a
autora apresenta condições clínicas geradoras de Incapacidade Parcial e Definitiva
para as atividades laborativas, na data desta perícia” (fls. 79).
Desse modo, asseverou o louvado, em primeiro e sucinto
trabalho pericial, que as lesões colunares da autora implicam em incapacidade
laborativa, de forma parcial e permanente, concluindo pela existência de sequelas
consolidadas, definitivas.
Apesar do desfecho do exame pericial, com a constatação de
incapacidade laborativa, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o
pedido, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal, uma vez
que “O perito constatou que a autora não apresenta sequela consolidada
decorrente de acidente do trabalho” (fls. 107).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 201/204 (laudo com treze páginas,
mas que se encontra em tamanho reduzido).
O último perito nomeado constatou, em exame físico da
coluna cervical, que a autora apresentava limitação de movimentos colunares, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
6
“Cicatriz em face anterior esquerda do pescoço, em bom estado; Leve diminuição
na amplitude dos movimentos, com presença de leve contratura muscular regional;
Presença de dores irradiadas as manobras de cervical para o membro superior
direito, com alterações de sensibilidade” (fls. 201), e constatando o experto, em
exame físico de membros superiores, resultados dentro dos padrões da normalidade,
sem limitações funcionais, sem restrições articulares, com força muscular e todos os
movimentos preservados, sem anomalias ou alterações, com todos os testes /
manobras negativos (fls. 201).
Relatou o experto que “Ao exame médico pericial foram
detectadas alterações de capacidade funcional na coluna cervical da autora, as
quais alteram sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, as quais
estão descritas no exame físico, já tendo a autora sido readaptada pelo INSS para
atividades compatíveis, estando atualmente trabalhando junto ao serviço social do
Hospital Municipal de Americana” (fls. 203).
Admitiu o segundo experto nomeado a caracterização do nexo
causal, esclarecendo ainda o perito que “Estas alterações encontraram
correspondência clínica nos exames complementares realizados e constantes dos
autos, assim como nos trazidos pela autora e podemos considerar tais alterações
como relacionadas ao trabalho, como fator desencadeante / agravador de patologia
de cunho degenerativo, pelas características amplamente conhecidas na prática
pericial de uma cozinheira de escolas públicas” (fls. 203).
Concluiu o segundo perito nomeado que “Há redução parcial
e permanente da capacidade de trabalho da autora decorrente de alterações
clínicos funcionais na coluna cervical, com seus trabalhos de cozinheira de escola
pública considerados como fator de concausa por agravamento / potencialização de
patologia degenerativa. Já readaptada pelo INSS desde 2014 para atividades
compatíveis” (fls. 204).
Desse modo, asseverou o louvado, no último trabalho pericial,
a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas
em relação à coluna cervical da obreira, com redução da capacidade laborativa da
autora para a realização de suas atividades habituais de cozinheira, fazendo jus aos
benefícios previstos na lei acidentária vigente. O último e definitivo laudo pericial é
conclusivo pela incapacidade da obreira, classificada pelo perito como parcial e
permanente, corroborando com os achados no primeiro laudo pericial (fls. 79), e
comportando liame etiológico com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
último perito nomeado, que considerou as características da atividade laborativa
então exercida pela autora, que colaboraram ao menos com o agravamento das
moléstias colunares. De rigor observar que, apesar de constar cópias de laudo
pericial realizado em processo trabalhista (fls. 152/165), referida perícia não deve
ser de todo considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito ao
contraditório do INSS. Entretanto, a mencionada perícia, válida apenas como
documento, confirma a existência de nexo causal, por agravamento (fls. 163),
corroborando a caracterização do nexo causal.
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
7
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, merece
ser dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a
autarquia a conceder à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por
cento) do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei
no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do benefício de auxílio-doença previdenciário, benefício número NB 31 /
539.520.951-0 / alta médica (ocorrida aos 11/03/2012 fls. 44, devendo assim fluir
a partir de 12/03/2012), benefício relativo aos males incapacitantes em coluna
cervical, constatados pelo perito (fls. 44, 203), contemporâneo à reabilitação
profissional da obreira (fls. 148), e quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade
da autora, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável
à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo abono anual - acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
8
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4007507-33.2013.8.26.0019 -Voto no 13.217
9
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator